Tribunal: TJDFT
Processo: 0731504-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO WHATSAPP. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Resolução n. 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça faculta a comunicação de atos processuais por meios eletrônicos, desta forma, inexiste óbice legal à citação por meio do aplicativo Whatsapp.
2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria GC 155, de 09 de setembro de 2020 e, posteriormente, a Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, autorizando a citação por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp.
3. Confirmado o recebimento das mensagens enviadas pelo Oficial de Justiça, a citação é válida quando a parte toma ciência dos atos processuais, recebe os documentos que continham os nomes das partes, cópia integral do mandado e número do processo. (Acórdão 1706066, 07031610520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023.)
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.